Tribunal: TJSP
Processo: 0000739-60.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, além do art. 309, da Lei no 9.503/97.
Recurso defensivo que busca a absolvição, de ambos os delitos, por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo

Ementa:
Apelação criminal – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, além do art. 309, da Lei no 9.503/97.
Recurso defensivo que busca a absolvição, de ambos os delitos, por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fixação da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal e aplicação do redutor de pena do art. 33, §4o, da referida Lei, em seu grau máximo. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Réu que negou a prática delitiva – Apreensão de 55 porções de cocaína (peso líquido de 20,22 gramas). Prisão em flagrante. Seguro depoimento dos Policiais Militares relatando, em suma, que durante patrulhamento de rotina, decidiram realizar a abordagem da motocicleta conduzida pelo acusado, haja vista a placa do veículo estar levantada. O acusado desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga. Durante a fuga em alta velocidade, o acusado subiu em calçadas e passou por diversos cruzamentos, expondo a vida de diversas pessoas a perigo, bem como, tentou derrubar o Policial Moisés, lançando a motocicleta contra o Policial. Durante a perseguição, o garupa, o adolescente infrator Davi, dispensou um invólucro, que depois se verificou tratar de uma sacola contendo 55 pinos de cocaína. Após vários minutos de perseguição, o acusado e o adolescente foram detidos. Provas francamente incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor. Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.
Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas bem reconhecida – Comprovado envolvimento de adolescente na prática do delito.
Direção de veículo sem habilitação gerando perigo de dano: documentos e declarações do réu que comprovam que ele não possuía habilitação para dirigir veículo automotor. Depoimentos firmes dos milicianos dando conta de que o acusado trafegava em motocicleta, sem habilitação, tendo se evadido quando lhe foi dado sinal de parada. Delito configurado, eis que houve lesão ao interesse jurídico da coletividade, consubstanciado na segurança do tráfego de veículos, não havendo necessidade de lesão ou perigo de lesão a eventual objeto material individual.
Dosimetria tráfico de drogas – Pena-base justificadamente fixada acima do patamar mínimo, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida – Sem alterações na fase intermediária. Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de drogas. Manutenção da aplicação do redutor de pena, eis que não há recurso Ministerial buscando alteração.
Dosimetria crime do art. 309, do CTB – pena-base no mínimo legal, sem alterações nas fases subsequentes.
Regime prisional inalterado. Regime fechado para o crime de tráfico, e aberto para o crime apenado com detenção,
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000739-60.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante RAFAEL DA
SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
2
Voto no 10.165
Apelação no 0000739-60.2017.8.26.0621
Comarca: Cruzeiro Vara Criminal
Apelante: Rafael da Silva Oliveira (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Sentença condenatória pelo art. 33, caput, c.c.
art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06, além do art. 309, da
Lei no 9.503/97.
Recurso defensivo que busca a absolvição, de ambos os delitos,
por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, fixação
da pena-base do crime de tráfico no mínimo legal e aplicação do
redutor de pena do art. 33, §4o, da referida Lei, em seu grau
máximo. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial.
Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Réu
que negou a prática delitiva Apreensão de 55 porções de cocaína
(peso líquido de 20,22 gramas). Prisão em flagrante. Seguro
depoimento dos Policiais Militares relatando, em suma, que
durante patrulhamento de rotina, decidiram realizar a abordagem
da motocicleta conduzida pelo acusado, haja vista a placa do
veículo estar levantada. O acusado desobedeceu à ordem de parada
e empreendeu fuga. Durante a fuga em alta velocidade, o acusado
subiu em calçadas e passou por diversos cruzamentos, expondo a
vida de diversas pessoas a perigo, bem como, tentou derrubar o
Policial Moisés, lançando a motocicleta contra o Policial. Durante
a perseguição, o garupa, o adolescente infrator Davi, dispensou um
invólucro, que depois se verificou tratar de uma sacola contendo
55 pinos de cocaína. Após vários minutos de perseguição, o
acusado e o adolescente foram detidos. Provas francamente
incriminadoras. Manutenção da condenação de rigor. Tráfico de
drogas consumado
Desnecessidade de prova da mercancia,
diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas.
Causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas
bem reconhecida Comprovado envolvimento de adolescente na
prática do delito.
Direção de veículo sem habilitação gerando perigo de dano:
documentos e declarações do réu que comprovam que ele não
possuía habilitação para dirigir veículo automotor. Depoimentos
firmes dos milicianos dando conta de que o acusado trafegava em
motocicleta, sem habilitação, tendo se evadido quando lhe foi dado
sinal de parada. Delito configurado, eis que houve lesão ao
interesse jurídico da coletividade, consubstanciado na segurança
do tráfego de veículos, não havendo necessidade de lesão ou
perigo de lesão a eventual objeto material individual.
Dosimetria tráfico de drogas Pena-base justificadamente fixada
acima do patamar mínimo, em razão da quantidade e natureza da
1 Foi solto por ordem do C. STJ, antes da audiência (fls. 263 e seguintes)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
3
droga apreendida Sem alterações na fase intermediária. Na
terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento prevista
no art. 40, inciso VI, da Lei de drogas. Manutenção da aplicação
do redutor de pena, eis que não há recurso Ministerial buscando
alteração.
Dosimetria crime do art. 309, do CTB pena-base no mínimo
legal, sem alterações nas fases subsequentes.
Regime prisional inalterado. Regime fechado para o crime de
tráfico, e aberto para o crime apenado com detenção,
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ao relatório da r. sentença de fls. 332/337, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Claudionor Antonio Contri Junior, ora adotado, acrescento que
Rafael da Silva Oliveira foi condenado à pena de 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 566 dias-multa, no mínimo legal, como
incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006; e à pena de
06 meses de detenção, em regime aberto, por incurso no art. 309, da Lei no 9.503/97.
Deferido o direito de recorrer em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (trânsito em julgado
certificado às fls. 363).
Inconformado, recorreu o réu. Busca a absolvição, de ambos
os delitos, por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de afastamento da causa de
aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, fixação da pena-base do crime
de tráfico no mínimo legal e aplicação do redutor de pena do art. 33, §4o, da referida Lei,
em seu grau máximo. Por fim, pugna pela alteração do regime inicial. (fls. 351/356)
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 360/361, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
4
desprovimento do apelo defensivo (fls. 368/376).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data de 02 de setembro de 2017,
por volta das 20h10min, na Rua Florindo Ântico, próximo ao no 1175, Pontilhão, nesta
Comarca de Cruzeiro/SP, Rafael da Silva Oliveira2, qualificado às fls. 21, em concurso
com o adolescente Davi Barbosa de Morais3, transportava e trazia consigo, para fins de
tráfico, 20,22g (vinte gramas e vinte e dois centigramas) de cocaína, dividida em 55
(cinquenta e cinco) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo toxicológico
preliminar de fls. 17/18 e laudo toxicológico definitivo de fls. 34/36.
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo lugar
acima descritas, Rafael da Silva Oliveira, qualificado às fls. 21, dirigia veículo automotor,
em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de
dano.
Segundo apurado, na data, horário e local retro mencionados,
o denunciado, previamente associado com o adolescente Davi Barbosa de Morais,
transportava, na motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placas DXN-0232, cinquenta e
cinco porções de cocaína, as quais estavam em uma sacola plástica, nas mãos do
adolescente, na garupa do veículo.
Ocorre que, em determinado momento, Policiais Militares
que efetuavam patrulhamento presenciaram a passagem da motocicleta conduzida pelo
denunciado e verificaram que as placas de identificação estavam levantadas.
Dessa forma, os Policiais deram ordem de parada ao condutor
2 Fls. 22: 23 anos, solteiro, estudou até a 6a série, ajudante.
3 Fls. 11: 13 anos, solteiro, 1o grau completo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
5
do veículo, mas este não obedeceu e seguiu em alta velocidade pela via pública, de modo a
expor a incolumidade pública a perigo de dano. Durante a perseguição, o denunciado
colidiu com diversos outros veículos estacionados na via pública e, em 04 (quatro)
oportunidades, tentou derrubar ao solo a motocicleta conduzida pelo Policial Militar.
Ademais, no curso da perseguição policial, o adolescente
dispensou ao solo a sacola plástica contendo as drogas, no intuito de livrar-se da
materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes.
Todavia, após intensa perseguição, os Policiais lograram
deter o denunciado e o adolescente. Na ocasião, constatou-se que o denunciado não possuía
habilitação para dirigir veículos automotores.
Por fim, os Policiais retornaram ao local onde foi dispensada
a sacola plástica e lograram localizá-la, apreendendo as 55 (cinquenta e cinco) porções de
cocaína que estavam em seu interior.
Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao
denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas.
Considerando as circunstâncias do fato, o modo como foi
operada a prisão, a quantidade de droga apreendida e seu modo de acondicionamento,
conclui-se que as substâncias apreendidas não eram destinadas ao consumo pessoal do
denunciado. (denúncia fls. 170/174)
A denúncia foi recebida aos 16/11/2017 (fls. 196).
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
6
Exibição e Apreensão (fls. 14/15)4, Laudo de Constatação Preliminar (fls. 17/18), Laudo de
Exame Químico Toxicológico (fls. 34/36), em consonância com as demais provas
amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Preso em flagrante, e interrogado na fase inquisitiva, o réu
Rafael da Silva Oliveira negou a prática do tráfico de drogas. Apresentou a seguinte
versão: “nesta noite conduzia sua motocicleta da marca Honda CG Titan KS, de cor
vermelha, placas DXN-0232/Cruzeiro-SP, pelo centro da cidade, trazendo na garupa o
adolescente Davi Barbosa de Morais. Confirma que recebeu ordem de parada de
policiais militares, porém, desobedeceu e iniciou uma fuga, vez que não possui
permissão ou habilitação para condução de veículos automotores. Na fuga, não é
verdade que tenha tentado derrubar um dos policiais militares, sendo certo que ele tentava
“fechar o interrogado”. Alega que não sabia que o adolescente Davi trazia consigo pinos
de cocaína, tomando conhecimento apenas depois de sua prisão. Alega que, se soubesse
que Davi estivesse com drogas, não teria dado carona para ele. (fls. 09).
Data venia, não ter habilitação para conduzir veículo é objeto
de mero termo circunstanciado, não justificando a fuga tresloucada e perigosa descrita na
denúncia.
Na Delegacia, o adolescente infrator Davi Barbosa de
Morais, acompanhado por sua genitora, apresentou a seguinte versão: “confirma que
estava na garupa de uma motocicleta pilotada por seu amigo Rafael da Silva Oliveira. No
centro da cidade, Rafael recebeu ordem de parada de policiais militares, porém ele não
obedeceu e acelerou a motocicleta, iniciando uma fuga em alta velocidade por várias
ruas da cidade. Não viu Rafael tentar derrubar um dos policiais militares que estava em
4 Apreensão: 01telefone celular Samsung, 01 motocicleta Honda CG 150 Titan, placas DXN-0232, registrada
em Cruzeiro-SP, 55 porções de cocaína.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
7
outra motocicleta. Durante a fuga, o declarante realmente jogou na pista um pedaço
plástico contendo quatro pinos de cocaína, não sabendo explicar como os policiais
militares encontraram cinquenta e cinco pinos da droga. Alega não exercer o tráfico de
drogas e que não é usuário de cocaína ou qualquer outro tipo de droga. Estava apenas
'segurando o entorpecente'. Questionado a respeito de quem forneceu a droga, qual
envolvimento de Rafael no crime e o que faria com o entorpecente, o declarante não quis
responder. (fls. 08)
No dia seguinte, a prisão em flagrante do réu foi convertida
em preventiva (fls. 137/143).
A prisão preventiva do acusado foi revogada por r. decisão
do C. STJ, no Habeas Corpus no 426.766 (fls. 263/273).
Alvará de soltura cumprido em 27/03/2018. (fls. 296/297)
Interrogado em Juízo, o acusado Rafael afirmou não
conhecer os Policiais responsáveis por sua prisão e disse não serem verdadeiras as
acusações. No dia dos fatos, estava conduzindo sua moto quando recebeu dos Policiais
ordem de parada. Desobedeceu a ordem, pois não é habilitado a conduzir veículos e os
documentos da motocicleta estavam vencidos. “Dei fuga e não sabia que o menor estava
com a droga”. Se soubesse que o adolescente Davi estava portando drogas, não teria lhe
dado carona. Deixaria o adolescente no centro da cidade e não viu nada nas mãos dele.
Nega que tenha “jogado” a moto para cima dos Policiais. Os Policiais eram que estavam
tentando “fechá-lo”. “Eles conseguiram me pegar, aí eu parei”. Achou que seria preso por
ter desobedecido à ordem de parada. Na Delegacia, ficou sabendo que estava sendo preso
por tráfico de drogas. No momento da prisão, não viu as drogas. Indagado pela Defesa se o
adolescente infrator, no momento da abordagem, havia falado algo para os Policiais,
respondeu contradizendo a versão apresentada no sentido de que somente tomou
conhecimento das drogas na Delegacia “quando pegaram, ele falou que a droga que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
8
havia dispensado era dele”. O adolescente disse que havia dispensado 04 pinos com droga.
(mídia nos autos)
Note-se que em delegacia o adolescente disse que não usa
drogas e não trafica drogas, mas estava 'segurando as drogas', sem explicar essa situação,
recusando-se a responder mais perguntas que lhe foram feitas.
Ouvido em Juízo, o Policial Militar Moisés de Oliveira
Cobra Junior relatou que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram uma
motocicleta cuja placa estava levantada. Em razão disso, decidiram por efetuar a
abordagem do referido veículo. A motocicleta era ocupada por dois indivíduos. Deram a
ordem de parada, ordem esta que foi ignorada pelo acusado, que iniciou uma fuga em alta
velocidade. Acompanharam a motocicleta em fuga, a qual “furou” vários
cruzamentos. A perseguição se deu por vários bairros da cidade. Neste percurso, o
acusado chegou a subir com a motocicleta em calçadas, expondo a vida de pessoas a
risco. Em determinado momento, perdeu o acusado de vista, pois a sua motocicleta [do
depoente] apresentou problemas no motor, em razão da alta velocidade da perseguição. Seu
colega de farda prosseguiu no acompanhamento, conseguindo realizar a abordagem do
acusado e do adolescente infrator. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com
eles. O acusado era quem conduzia a motocicleta. Seu colega Policial Militar relatou ter
visualizado o garupa dispensando algo durante a perseguição. Após solicitarem o apoio
de uma viatura, retornaram para efetuar buscas e encontraram um saco plástico contendo
55 pinos de cocaína. No momento da abordagem, o adolescente infrator não assumiu a
propriedade da droga, tampouco alegou que portava apenas 04 pinos. O acusado não
apresentou justificativas para a fuga. Posteriormente, constataram que o acusado não era
habilitado e que o motociclo apresentava problemas administrativos. (mídia nos autos)
No mesmo sentido o depoimento do Policial Militar Valdenir
Ribeiro Diniz. Acrescentando que o acusado tentou derrubar seu colega de farda
durante a perseguição, “jogando” a moto para cima do Policial Moisés. A perseguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
9
se deu no período noturno, cerca de 20:00 horas, e durou aproximadamente 15
minutos, colocando a vida de pessoas em risco, haja vista a perseguição ter se
desenvolvido na área central. (mídia nos autos)
É inquestionável a validade dos depoimentos prestados pelos
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
10
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os policiais incriminariam o réu de forma
gratuita ou mesmo que inventariam os fatos para relacioná-lo à prática delitiva. Nada que
ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam
total credibilidade.
Em que pesem os esforços da Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que o réu praticou os crimes que lhe foram
imputados, conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
Com efeito, os depoimentos dos Policiais Militares foram
firmes e coerentes, relatando, em suma, que durante patrulhamento de rotina, decidiram
realizar a abordagem da motocicleta conduzida pelo acusado, haja vista a placa do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
11
estar levantada. O acusado desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga. Durante a
fuga em alta velocidade, o acusado subiu em calçadas e passou por diversos cruzamentos,
expondo a vida de diversas pessoas a perigo, bem como, tentou derrubar o Policial Moisés,
lançando a motocicleta contra o Policial. Durante a perseguição, o adolescente infrator
Davi dispensou um invólucro, que depois se verificou tratar de uma sacola contendo 55
pinos de cocaína. Após cerca de 15 minutos de perseguição, o acusado e o adolescente
foram detidos.
Por outro lado, o réu negou a prática delitiva, afirmando
que desconhecia o fato de o adolescente infrator portar drogas.
Sua tese exculpatória não merece prosperar.
Como bem pontuou a r. sentença:
“Não se sustenta o álibi do acusado, de que desconhecia a
mercadoria que o menor trazia consigo, porque deixou assente que foi ele quem apanhou o
menor e deliberadamente o conduziu ao centro da cidade. Se a intenção não fosse mesmo
a de transportar drogas, não haveria razão ter antes se precavido acerca da identificação
da moto, alterando a posição da placa.” (fls. 335)
Dessa forma, não resta dúvida de que o réu praticou o crime
de tráfico de drogas.
Ressalta-se que as drogas encontradas foram analisadas e o
resultado foi positivo para cocaína, conforme o Laudo de Exame Químico-Toxicológico de
fls. 34/36.
A Defesa aduz que a materialidade delitiva “está viciada,
maculada”, argumentando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
12
Em Fls. 14/16 apresenta-se 55 pinos de cocaína com peso
total de 57 gramas. No laudo toxicológico preliminar de Fls. 17/18 apresenta-se o peso
total de 20,22 gramas, o que por si só mostra enorme diferença do auto de exibição e
apreensão. Já no laudo definitivo Fls. 34/36, apresenta-se peso total de 02 gramas.
Neste átimo, pela lógica, pois, o laudo principal é o que tem
maior validade ao processo, a verdade nos revela o peso líquido de 02 gramas de
entorpecente o que mais se aproxima da versão do menor Davi, de que seriam somente 04
pinos e não 55 pinos como apresentado na delegacia de polícia na data dos fatos. (fls.
354)
Contudo, razão não lhe assiste. 'Peso bruto' e 'peso líquido'
são grandezas distintas. Além disso, para a análise da substância, o Perito retira quantidade
suficiente, e não necessariamente a totalidade, como está bem explicado nos laudos
periciais juntados aos autos.
No auto juntado às fls. 14/15 consta a apreensão de 55 pinos
de cocaína, com peso bruto de 57 gramas. Neste primeiro momento, a droga não é
retirada de seus invólucros para ser pesada, o que somente é feito pelo Perito no momento
da elaboração do Laudo de Constatação.
Já no Laudo de Constatação, acostado às fls. 17/18, consta o
peso líquido (sem os invólucros) da droga apreendida, 20,22 gramas. Deste montante, 2,0
gramas foram retirados para análises e contra-perícia, Da simples leitura do referido laudo
se verifica a seguinte informação: “O restante do material (que está sendo devolvido à
autoridade requisitante nos termos das exigências legais), vai lacrado sob o no (s): Item 1
SPTC263450 Delpol e SPTC263447 S.J. Campos.”
Finalmente, para elaboração do Laudo de Exame Químico-
Toxicológico, o Perito se vale dos 2,0 gramas da droga (destinados a análises e contra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
13
perícia) que foram retirados no momento da elaboração do Laudo de Constatação.
Portanto, não há qualquer mácula na realização da prova
pericial.
A prisão em flagrante, a considerável quantidade de
entorpecentes apreendidos (55 porções de cocaína, com peso líquido de 20,22 gramas), a
forma de acondicionamento destas drogas, o relato dos Policiais Militares, enfim, as
circunstâncias todas em que ocorreram os fatos deixam evidente a prática do tráfico de
drogas.
O crime de tráfico consuma-se pela prática de uma das várias
condutas previstas no tipo penal. Quem traz consigo a droga, ou a mantém sob guarda ou
em depósito, já consumou a infração.
Anoto, por oportuno, que, para a configuração do delito de
tráfico de drogas, não seria necessária prova da mercancia, pois o simples fato de, com
essa finalidade, guardar, manter em depósito, trazer consigo, fornecer, ainda que
gratuitamente, a substância, também caracteriza o crime em questão.
Ressalto o ensinamento de Fernando de Almeida Pedroso:
“em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem
prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de
estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a
destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e
acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas
embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o
propósito de venda a varejo”.
Dessa forma, de rigor a manutenção da condenação pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
14
delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
Bem reconhecida, ainda, a causa de aumento de pena prevista
no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, eis que as circunstâncias demonstraram o
envolvimento do adolescente no delito.
Acerca dessa causa de aumento, leciona Renato Marcão:
“Envolver criança ou adolescente tem o sentido de atuar
conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É
hipótese em que o agente atua em concurso eventual com
criança ou adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente
do tráfico, notadamente em razão da menor capacidade de
discernimento e resistência moral daqueles, a proporcionar
maiores facilidades na cooptação, e da condição de
inimputabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão
submetidos.
O agente pode visar atingir criança ou adolescente,
destinando a droga para consumo ou para que eles pratiquem
o comércio espúrio em próprio nome, por conta e risco (fora
dos limites do concurso de agentes) (...).” (Renato Marcão,
Tóxico, Lei no11.343, de 23 de agosto de 2006 anotada e
interpretada, editora Saraiva, 7a edição, p.278/279)
Observa-se que o tipo penal determina o aumento da pena
pela simples conduta de praticar o delito com uma criança ou adolescente, qualquer que
seja.
No caso em tela, os Policiais Militares foram uníssonos ao
relatarem a participação do adolescente na prática do delito em questão.
Mantém-se, desse modo, a majorante em questão.
Quanto ao delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito
Brasileiro, melhor sorte não assiste ao acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
15
O convencimento firmado a partir das provas é no sentido de
que o réu dirigiu sem possuir a devida habilitação para tanto, conforme a narrativa
acusatória. Ainda, o próprio réu, em Juízo, afirmou que não possui habilitação para pilotar
motocicletas.
Desnecessária a ocorrência de dano concreto para a
caracterização do crime. Destaca-se, neste sentido, a lição de Damásio de Jesus:
“Os delitos de trânsito não precisam ser conceituados como
infrações de perigo concreto, aqueles que exigem, caso a caso, a demonstração da real
ocorrência de probabilidade de dano ao objeto material, uma vez que em alguns deles a
potencialidade do dano está ínsita na conduta, prescindindo da averiguação de um plus da
mesma natureza. (...) O CT, após determinar, no art. 1o, §2o, que o trânsito, em condições
seguras, é direito de todos, no art. 28 exige que o motorista dirija de modo a resguardar o
nível de segurança dos usuários das vias de uso público: 'O condutor deverá, a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito'. Como se vê, há interesse coletivo de que as relações de trânsito se
desenvolvam dentro de um nível de segurança. Toda vez que o motorista dirige fora do
círculo de risco tolerado, rebaixa esse nível, podendo responder por infração
administrativa ou, apresentando a conduta potencialidade lesiva, por crime (sem
prejuízo da sanção administrativa). (...) A segurança do trânsito não resulta, pois, da
soma das garantias físicas individuais dos membros que compõem a coletividade. A
locução se refere ao nível de segurança pública no que tange ao trânsito de veículos
automotores. Diz respeito ao estado (nível) de bem-estar físico da população em relação à
circulação de veículos. Realmente, o nível de segurança dos integrantes do corpo social é
algo mais do que a segurança física de cada um. Esse nível é garantido pela CF e pela
legislação ordinária (CT). Cuida-se de um interesse de relevante importância, uma vez que
o cidadão, enquanto membro do corpo social, tem direito a um nível coletivo de segurança
do trânsito diferente da garantia individual. (...) Com o simples comportamento, reduzindo
o nível de segurança, já pratica o delito, pois lesiona o interesse público de que não seja
rebaixado. Não se exige que o fato ofenda bens jurídicos individuais, já que a objetividade
jurídica pertence à coletividade. (...) A lesão ou dano, em nossa posição, refere-se ao
interesse jurídico, e não ao objeto material do delito. Neles, sempre há lesão ao bem
jurídico primário, no sentido de que o fato delituoso reduz o nível mínimo de segurança
que deve existir nas 'relações de trânsito' exigido pelo Estado. Eventualmente, pode
acontecer de o delito atingir objeto material cujo titular seja um condutor, passageiro ou
transeunte, expondo-o a situação efetiva e real de perigo de dano. Isso, entretanto, não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
16
necessário à existência do crime. Verifica-se que a essência dos delitos automobilísticos
está na lesão ao interesse jurídico da coletividade, que se consubstancia na segurança do
tráfego de veículos automotores, não pertencendo 'necessariamente' ao tipo incriminador a
lesão ou o perigo concreto de lesão a eventual objeto material individual”5.
Assim, a conduta do réu lesionou o interesse jurídico da
coletividade, qual seja, a segurança do tráfego de veículos automotores. Com efeito, o réu
não estava habilitado para pilotar motocicletas e, conforme o seguro relato dos Policiais,
empreendeu fuga em alta velocidade, desrespeitou semáforos e, inclusive, trafegou por
calçadas durante a perseguição que se estendeu por cerca de quinze minutos.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu
também pelo crime previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro.
Passo a analisar a dosimetria das penas.
Tráfico de drogas
Atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal e art.
42, da Lei de Drogas, a r. sentença fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05
anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no mínimo legal. Assim fundamentou:
“Diferente com relação ao delito de tráfico de drogas, vez
que a elevada quantidade de drogas, de altíssimo poder viciante e destruidor, revela o
maior grau de reprovação da conduta delituosa.” (fls. 336)
A Defesa busca a aplicação da pena-base no mínimo legal.
Contudo, não há reparos a fazer.
No caso em tela, foram apreendidos 55 porções de cocaína,
5 Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do Código de Trânsito (Lei no 9.503, de 23 de setembro de
1997. Ed. Saraiva, 1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
17
com peso líquido de 20,22 gramas. As substâncias encontradas resultariam numa
considerável quantidade de drogas a serem comercializadas, capaz de atender inúmeros
usuários, o que merece ser observado como circunstância absolutamente desfavorável ao
acusado.
Já se decidiu: “No crime de tráfico de drogas, a quantidade e
a variedade do entorpecente devem ser consideradas na fixação da pena-base, amparada
no art. 59 do Código Penal, uma vez que, atendendo à finalidade da lei 6.368/76 (atual Lei
n. 11.343/06), que visa coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esses fundamentos
apresentam-se válidos para individualizar a pena, dado o maior grau de censurabilidade da
conduta. Precedentes” (STJ, 5a T., rel. Arnaldo Esteves Lima, 18.10.2007, v.u.). No mesmo
sentido: STJ, HC 84.269-MS, 5a Turma, rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 11.12.2007, v.u.
Assim sendo, fica mantida a pena-base como fixada na r.
sentença.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e
agravantes.
Na derradeira etapa, presente a causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, a pena foi corretamente majorada em
1/6, perfazendo 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.
Ainda na terceira fase, a r. sentença concedeu a benesse
prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, e reduziu a pena à razão mínima de 1/6,
fixando-a em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, e 566 dias-multa.
Neste ponto, a Defesa busca fração maior de redução da pena.
Respeitados os posicionamentos da r. sentença e da Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
18
entendo que sequer era cabível a concessão do redutor de pena, eis que o acusado se
dedicava à atividade criminosa.
Com efeito, as circunstâncias em que se deram os fatos
levam à conclusão de que não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente a que visa o
benefício legal. O fato de ter sido apreendida considerável quantidade de substância
entorpecente (evidenciando que não era para consumo próprio), leva à conclusão de que o
réu fazia do tráfico de drogas o seu modo de vida. Além de que, se valia de adolescente nas
suas atividades criminosas.
No mais, ressalte-se que o acusado não comprovou o
exercício de ocupação lícita, levando a crer que se dedicava também àquela atividade
criminosa.
Todavia, ausente Recurso Ministerial suscitando neste
ponto, fica mantida a aplicação da causa de diminuição de pena referida, em benefício do
sentenciado.
Quanto ao regime prisional, para o crime de tráfico de drogas,
a r. sentença fixou o inicial fechado para cumprimento da pena, o que fica mantido.
Todo indivíduo que participa de narcotráfico revela extrema
periculosidade. O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa
problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo
Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do
convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas,
viciando pessoas e destruindo famílias.
Desta forma, incabível a fixação de regime mais brando.
Delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
19
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, 06 meses de detenção.
Na fase intermediária, ausentes circunstâncias atenuantes ou
agravantes.
Na derradeira fase, inexistem causas de aumento ou
diminuição a se considerar, pelo que a pena foi tornada definitiva.
Para tal delito, apenado com detenção, foi fixado regime
inicial aberto, o que deve ser mantido.
Por fim, reconhecido o concurso material entre as infrações,
eis que decorrentes de ações de desígnios autônomos, a pena final fica mantida em 05
anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, e 566 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, e 06
meses de detenção, pelo crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, por falta de amparo legal. Sabemos, ademais, que é vedada tal
substituição, nos termos do art. 44, da Lei de Drogas, vez que se trata de crime
equiparado a hediondo. Nesse sentido, já se decidiu:
“Crime hediondo - Entorpecente - Tráfico - Substituição da
reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direito -
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98,
direcionada
aos
pequenos
delitos,
oportunizando
ao
condenado uma chance de adequar-se ao meio social sem
que, para isso, tenha de ser segregado, com a Lei 8.072/90,
que visa tratar com maior severidade os apenados por delitos
odiosos.” (TJRS) RT 771/688.
“Entorpecente - Tráfico - Substituição de reprimenda
privativa
de
liberdade
por
restritiva
de
direitos
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
20
Inadmissibilidade - Incompatibilidade da Lei 9.714/98 com a
Lei 8.072/90, que equiparou essa espécie de crime aos
hediondos, punindo o traficante com maior severidade,
inviabilizando, inclusive, a concessão de benefícios, como a
liberdade provisória e a progressão de regime.” (TJAP) RT
772/617.
É bem verdade que o Senado Federal editou a Resolução no
05/2012, que dispõe:
“Art. 1o É suspensa a execução da expressão 'vedada a
conversão em penas restritivas de direitos' do § 4o do art. 33
da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS.”
No entanto, a decisão pela inconstitucionalidade do art. 44, da
Lei no 11.343/06, deu-se incidenter tantum pelo C. Supremo Tribunal Federal, em maioria
apertada, e a Resolução foi editada com o intuito de expandir os limites subjetivos do
decisum.
Não obstante, apesar da suspensão por inconstitucionalidade
do contido no § 4o do art. 33, tem-se que o art. 44 da mesma lei continua em pleno vigor, o
qual dispõe:
“Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34
a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a
conversão de suas penas em restritivas de direitos.”
Além disso, o tratamento mais rigoroso estabelecido na Lei no
11.343/06 é incompatível com a aplicação do referido benefício ou, ainda, do sursis, nos
termos do art. 77, caput, do Código Penal.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000739-60.2017.8.26.0621 -Voto no 10.165
21
mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora